Tribunal: TCU
Processo: 030.414/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11039/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.414/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Vitor Lunar Lemos Lima (XXX.909.751-XX); Dnickson Matheus de Araujo Lima (XXX.831.134-XX); Erick Moraes Souza (XXX.623.025-XX); Gabriel de Farias Pereira (XXX.481.005-XX); Lucas da Silva Moreira Borges (XXX.259.017-XX); Matheus Rodrigues Costa (XXX.053.377-XX); Pedro Henrique Soares Costa (XXX.457.497-XX); Ruan Carlos da Silva Ignacio (XXX.914.517-XX); Saint Clair Carneiro Hypolito (XXX.430.327-XX); Victor Alcantara de Morais (XXX.946.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.